Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-25.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012792-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), VILSON VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 427.887.061-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
ação declaratória de nulidade de auto de infração
— ÍNDICIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO CONSISTENTE EM BEM IMÓVEL AVALIADO EM VALOR SUPERIOR AO DA MULTA AMBIENTAL —
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com demonstração do prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, além de garantido o juízo com indicação de bem imóvel avaliado em valor superior ao da multa ambiental, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de auto de infração c/c com pedido de tutela antecipada provisória de urgência
proposta por
Vilson Vicente do Nascimento
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não procede à alegação de nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e de cerceamento de defesa, visto que houve tentativa de notificação por correspondência encaminhada no endereço constante no auto de infração. Ademais, a notificação do infrator por edital está prevista no artigo 121, § 1º, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 13433990).

Contrarrazões de Vilson Vicente do Nascimento (Id. 15515993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 22466973), opina pelo não provimento do recurso.

Pedido de
Vilson Vicente do Nascimento de deferimento de
medida cautelar incidental
para que seja determinada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão de já ter oferecido, em Primeira Instância, caução consistente em bem imóvel rural denominado de “Fazenda Três Cachoeiras”, matrícula nº 10.200, Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara (Id. 69810472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Compulsando os autos, entendo que a probabilidade do direito e a relevância da fundamentação estão presentes, eis que em tese a citação por edital do autor no processo administrativo que originou a dívida fiscal, ocorreu de forma prematura, o que se gera possivelmente a nulidade do ato, e via de consequência do processo administrativo.

Do mesmo modo, o
periculum in mora
está comprovado diante da notícia de que o autor, que é pecuarista, está impedido de exercer livremente suas atividades pelas restrições em seu nome, decorrente do auto de infração n. 121549, sofrendo prejuízos de difícil reparação.

No mais, o autor ofereceu caução idônea para garantia do pagamento da multa, consistente em penhora 50% de um imóvel de 1.547,3146 ha, objeto da matrícula 10.200 do CRI de Juara, avaliado em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Portanto, preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência deve ser concedido o efeito suspensivo da dívida.

Forte em tais fundamentos defiro a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa imposta no auto de infração n. 121549, oriunda do processo administrativo n. 85944/2009 e baixa da restrição da CDA n. 20191643126 dos registros da PGE-MT, CADIN, Serasa, SPC e protesto perante o Tabelionato de títulos, até o julgamento final desta ação.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Sujeito o cumprimento da liminar ora deferida à assinatura do termo de caução.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, caso queira.

Em seguida, intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de indeferimento. [...]. (Id. 13114998, fls. 16/17).

Na pretensão nominada
ação declaratória de nulidade de auto de infração c/c com pedido de tutela antecipada provisória de urgência
, a causa de pedir senta praça na alegação de que:
i
) a ausência de notificação pessoal do agravado acerca da lavratura do auto de infração decorreu de culpa da Administração, visto que encaminhou correspondência ao endereço “
Praça dos Trabalhadores, 434, Centro, Município de Juara
”, o qual alega que não é o de sua residência ou de seu domicílio, a desautorizar a notificação por edital;
ii
) houve cerceamento de defesa ao considerar intempestivo o recurso administrativo, uma vez que o prazo para recorrer iniciou em 8 de janeiro de 2019, data da publicação da decisão administrativa no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso;
iii
) operou a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental
nº 859447/2009
, porque transcorrido prazo de três (3) anos entre a lavratura do auto de infração, 18 de novembro de 2009, até a prolação da decisão administrativa, ocorrida em 20 de agosto de 2018;
iv
) transcorreu prazo superior a cinco (5) anos para constituição do crédito não tributário, a contar da lavratura do auto de infração; e
v
) o desmatamento ocorrido no imóvel rural denominado de “Fazenda Três Cachoeiras” foi autorizado pelo órgão ambiental competente.

Quanto à probabilidade do direito, a decisão agravada limitou-se a examinar a alegação de cerceamento de defesa; razão pela qual o recurso tratou tão somente dessa questão.

No auto de infração, lavrado em 18 de novembro de 2009, em razão de desmatamento de quatrocentos e setenta e nove inteiros e oitenta e quatro centésimos (479,84) hectares de vegetação natural, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no imóvel rural denominado de
“Fazenda Três Cachoeiras”, de propriedade do agravado, consta o seguinte endereço para correspondência: “
Praça dos Trabalhadores, nº 434, Centro, Município: Juara, CEP: 78.575-000
” (auto de infração, Id. 13114993, fls. 47).

Em razão da ausência de notificação pessoal do agravado no ato da lavratura do auto de infração, houve tentativa de notificação por correspondência naquele endereço, a qual restou sem êxito (aviso de recebimento, Id. 13114993, fls. 55). Entretanto, não é possível verificar o motivo da devolução do aviso de recebimento, uma vez que não consta a cópia do verso do aviso de recebimento no processo administrativo ambiental
nº 859447/2009
.

Em decorrência, procedeu-se à notificação do agravado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 26 de outubro de 2011 (folha 32 do Diário Oficial, Id. 13114993, fls. 56), conforme
artigo 121, § 1º, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

[...]

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Após a prolação da decisão administrativa, em 1º de agosto de 2018, a homologar o auto de infração com a imposição de penalidade consistente em multa, no valor de R$ 479.846,00: quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais (decisão administrativa, Id. 13114994, fls. 8/9), procedeu-se à notificação do agravado por correspondência no endereço: “
Rua 15 de novembro, 489, Centro Sul, CEP: 78.020-301, Município de Cuiabá
” (Id. 13114994, fls. 12/13). Todavia, não há comprovante de devolução do aviso de recebimento no processo administrativo ambiental nº 859447/2009.

Nada obstante a ausência do comprovante de devolução do aviso de recebimento, procedeu-se à notificação do agravado por edital acerca da decisão administrativa que homologou o auto de infração (edital de notificação data de 4 de janeiro de 2019, Id. 13114994, fls. 14/15).

Em 28 de janeiro de 2019, o agravado interpôs recurso administrativo a alegar que teve ciência da decisão que homologou o auto de infração, a partir da publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 7 de janeiro de 2019
; porém, o recurso não foi conhecido, porque protocolado a destempo, conforme decisão administrativa prolatada no dia 21 de março de 2019 (Id. 13114997, fls. 15/16).

No caso, há indícios suficientes da existência de irregularidade nas notificações do agravado, visto que os endereços das correspondências: “
Praça dos Trabalhadores, nº 434, Centro, Município: Juara, CEP: 78.575-000
” e
“
Rua 15 de novembro, 489, Centro Sul, CEP: 78.020-301, Município de Cuiabá
”, não se trata da
“Fazenda Três Cachoeiras”, situada na zona rural do Município de Juara, nem da residência do agravado, cujo endereço é: “
Rua Nelson Taborda Lacerda, 245 W, Centro, CEP: 78.575-000, Município de Juara
” (fatura de água, Id. 13114995, fls. 19).

Ademais, o agravante sequer indica a origem dos endereços que o agravado alega desconhecer. De fato, no recurso limitou-se a consignar que a correspondência foi enviada no endereço constante no auto de infração, que não é o do imóvel rural (objeto da autuação) nem o da residência do agravado.

Assim, evidente o prejuízo causado ao agravado em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Por outro lado, a decisão agravada deferiu o pedido de oferecimento de caução consistente na “
penhora 50% de um imóvel de 1.547,3146 ha
(
hectares
)
, objeto da matrícula 10.200 do CRI
(
Cartório de Registro de Imóveis
)
de Juara, avaliado em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)
”, (Id. 13114998, fls. 16), bem como o Juízo de Primeiro Grau já procedeu à expedição do
termo de caução
em 11 de julho de 2019 (Primeira Instância, Id. 21638194), a afastar o risco de dano inverso decorrente da suspensão da exigibilidade de multa ambiental, no valor de
R$ 479.846,00: quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021